Tribunal: TJMT
Processo: 1006022-32.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1006022-32.2018.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Bancários, Irregularidade no atendimento, Competência]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (APELANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSENCIA DE AGIR E SUBMETEU AO ÓRGÃO ESPECIAL O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS N 8.551/2006 E 8.655/2007, COM FULCRO NO ART. 165 DO REGIMENTO INTERNO DESTE SODALÍCIO, ART. 948 DO CPC E SÚMULA VINCULANTE Nº 10, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA

–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA -
MEDIDAS RELATIVAS A ATENDIMENTO BANCÁRIO
PARA ATENDER PRIORIDADES - ACESSO POR DEFICIENTES E IDOSOS
– DESCUMPRIMENTO DE LEIS ESTADUAIS QUE REGULAMENTAM AS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PERANTE AO ÓRGÃO ESPECIAL.

1 .
Não procede a alegação de ausência de interesse processual, tendo em vista a demonstração da falha na entrega da prestação de serviços por meio do Auto de Constatação
lavrado por Fiscal de Defesa do Consumidor, o qual goza de presunção de legalidade e veracidade
.

2. O sustentáculo crucial das razões recursais se pautam na inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 8.551/2006 e 8.655/2007.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em caso muito semelhante, instaurou incidente de inconstitucionalidade, em recurso sobre sua jurisdição, e
incidenter tantum
, reconheceu a inconstitucionalidade de Leis do Estado do Rio de Janeiro que versavam sobre funcionamento interno do de agência bancárias, ao argumento de a matéria seria da competência dos municípios

4. Extrai-se que para a análise do presente apelo, a solução da controvérsia passa, necessariamente, pela análise da constitucionalidade das leis que motivaram o pedido, e calçaram as imposições exaradas em sentença, fazendo-se necessário que a
questão constitucional arguida seja submetida à apreciação do Órgão Especial, nos termos do 97 da CF e art. 948 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 1006022-32.2018.8.11.0006, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
, que julgou procedente os pedidos da exordial e condenou o apelante a:

“a) disponibilizar, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas;

b) manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo;

c)

disponibilizar ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo;

d)

disponibilizar um funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos.

36.
FIXO
a multa diária no caso de descumprimento da presente decisão, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada reclamação de descumprimento da legislação, a ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 11 c/c 13 da Lei n. 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência.

37.
CONDENO
a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas processuais.”

Em suas razões recursais o Apelante alega preliminarmente: ausência de interesse de agir e a necessária extinção do processo sem resolução do mérito, face as diversas medidas adotadas pelo Itaú Unibanco para potencializar o atendimento a seus clientes e usuários, inclusive no que se refere ao atendimento prioritário.

No mérito, sustenta que é necessário reconhecer que as obrigações fixadas na sentença se encontram atendidas, à luz das provas carreadas aos autos.

Aduz que houve ofensa aos princípios da legalidade e razoabilidade (arts. 5º, II e LIV, da Constituição Federal, e art. 8º, do CPC/2015) e ausência de previsão legal apta a legitimar as obrigações de instalação de assentos preferenciais na área dos caixas eletrônicos e disponibilização de “mapa tátil”.

Argumenta sobre a manifesta inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 8.551/2006 e 8.655/2007, do Estado do Mato Grosso, por diversos fundamentos, dentre eles que em se tratando de direito local a atribuição seria do município.

Afirma que havendo legislação federal que disciplina exaustivamente a questão sobre atendimento prioritário, não há espaço para o Estado imiscuir-se, estabelecendo normas que extravasam aquilo que já é regulamentado de forma suficiente pelas Leis 10.048/2000, 10.098/2000, 10.741/2003 e 13.146/2015.

Defende a ilegalidade da multa imposta na sentença, sendo necessária a modificação dos critérios para sua incidência, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação, para que a sentença seja reformada, julgando-se extinto sem julgamento do mérito o presente feito, ou, ainda, totalmente improcedente, pelas razões acima expostas. (Id. 54830574 - Pág. 1/26).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. (Id. 54830577 - Pág. 1/8).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 128146667 - Pág. 1/4).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ERNANI MEYER FILHO, OABPR 71590.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O
(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscitou, em sua defesa, preliminar falta do interesse processual de agir do Ministério Público, na medida em que, muito antes da propositura da ação, a instituição implementou em suas agências condições adequadas para o bom atendimento de todos os seus clientes e usuários.

Não assiste razão à recorrente quando sustenta falta de interesse processual do Ministério Público.

Sobre o conceito de interesse processual, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram:

“
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
.

[...]

De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 12. ed. rev. ampl. e atual. -São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 607)”

No caso em julgamento, a presente Ação Civil Pública foi ajuizada em 2018, originada de instauração de Inquérito Civil em que se objetivava apurar irregularidades descritas no tocante aos direitos dos consumidores, sobretudo aos idosos e portadores de necessidades especiais, ausência de fornecimento de senhas preferenciais, ausência de painéis para chamar os consumidores, ausência de assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo, além de não disponibilizar sinalização ambiental (mapa tátil) para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, e deficiência mental, no interior das agências bancárias situadas no município de Cáceres, sendo as instituições: Banco do Brasil, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, Banco da Amazônia, Itaú Unibanco e Banco Bradesco S.A (ID 41590941- autos de origem).

Diante desse cenário, afirmar a falta de interesse de agir do Ministério Público, após o Juízo de origem ter entendido ser a demanda necessária e adequada, uma vez que a parte recorrente não vinha satisfazendo a contento as normas disciplinadas no Código de Defesa do Consumidor quando do ajuizamento da ação, havendo comprovação fático-probatórias suficientes, sendo desnecessário o revolvimento das provas carreadas aos autos como até aqui compreendido, impõe-se a rejeição desta preliminar.

Como medida de instrução determinou-se que fosse requisitado ao Banco Itaú – Unibanco, a apresentação de resposta quanto às irregularidades identificadas pelo PROCON/MT durante fiscalização, as quais foram apontadas no Auto de Constatação N° AC.2017.16.0082 (ID 41590941 – autos de origem).

No ID 43852575, procedeu-se a juntada dos Autos de Constatação referente a fiscalização realizada nas agências bancárias do município de Cáceres, nos dias 22 e 23 de agosto do corrente ano, pelo fiscal do Procon Estadual Sr. Erick Gomes de Godoy. Verificou-se nos Autos de Constatação as seguintes irregularidades no Banco Itaú:

“
Auto de Constatação nº AC.2018.20.0158 FA 51.001.004.18-0012051 Local da Constatação: No estabelecimento – Data: 23/08/2018 – Hora 12:37

03. Para efeito de controle de tempo de atendimento, os estabelecimentos bancários fornecerão bilhetes ou senhas onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas.
A agência bancária fornece apenas um tipo de senha para todos, não há senha preferencial e ainda essa senha não é utilizada, porque o atendimento é feito por ordem de chegada.

Não utilizam o painel para chamar os consumidores. O atendimento é feito através de fila. Sendo assim, muitos nem retiram a senha, o que torna difícil até o controle do tempo de espera. Isso contraria o art. 1º, § 2º, Lei Municipal nº 1.941/2005.

04.
Não disponibiliza ao público consumidor assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo, conforme disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 8.655, de 29.5.2007 c/c os artigos 7º, caput, 20, §2º e 39, VIII da Lei Federal nº 8.078, de 11.9.1990 c/c alínea do inciso IX do art 12 do Decreto Federal nº 2.181 de 20.3.1997 e inciso I do § 1º do art. 6º do Decreto Federal nº 5.296 de 2.12.2004;

05.
Não disponibiliza ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil) para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo, contrariando o disposto nos artigos 7°, caput, 20 §2º e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078, de 11.9.1990 c/c o artigo 12, IX, “a”, do Decreto Federal n° 2.181, de 20.3.1997 e inciso VI do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296 de 2.12.2004;

07.
Não disponibiliza funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa e facilmente identificado para tanto, utilizando colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: "Profissional exclusivo para o atendimento de idosos", tanto na parte da frente como nas costas, contrariando o disposto no artigo 3° da Lei Estadual n° 8.551, de 4.9.2006 c/c os artigos 7°, caput, 20 §2º e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078, de 11.9.1990 e inciso I do parágrafo único do artigo 3° da Lei Federal n° 10.741, de 1.10.2003 c/c c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181, de 20.3.1997 e §2° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296, de 2.12.2004”.
(Negritei)

No ID 42351099 (autos de origem), fez-se a juntada da resposta apresentada pelo Banco ITAÚ Unibanco, referente ao Ofício nº 024/2018-1ªPJCiv/CAC, ocasião em que informou que:

“- a agência está aderente aos normativos pertinentes, fornecendo atendimento preferencial e disponibilizando estrutura acessível aos consumidores;

- a instituição esclarece que a agência possui afixado cartaz informando sobre a proibição do fumo no local e o endereço do PROCON;

- quanto aos caixas eletrônicos, informa que todos os colaboradores da agência são capacitados e hábeis para auxiliar os idosos na utilização dos terminais de autoatendimento, os quais são adaptados ao uso por pessoas com necessidade especiais, inclusive por deficientes visuais. O modelo "ADATTIS" é adquirido em fornecedor que observa rigorosamente às normas da ABNT NBR 15250:2005, bem como a Lei Federal nº 10.098/2000 e Decreto Federal nº 5.296/2004. Além disso, a agência possui terminal destinado ao público preferencial devidamente sinalizado;

- no que tange à sinalização tátil da agência, a mesma está devidamente instalada de modo a orientar aqueles que necessitam;

- no que concerne ao telefone de atendimento adaptado, em plena consonância com o art. 6º, §4° do Decreto Federal 5.296/2014, informa que possui canal de atendimento telefônico específico para deficientes auditivos ou de fala, em que é possível obter informações sobre produtos e serviços, consulta a informações bancárias, sugestões e reclamações.

- quanto aos assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico, é importante sopesar que, considerando que o serviço fornecido pelo equipamento é de autoatendimento, caracterizado pela simplicidade e agilidade, não vislumbra conveniência e benefício aos clientes na disponibilização de assentos em tal área. Ainda sobre o tema, demonstra que são disponibilizados assentos comuns e preferenciais a área de espera de atendimento dos caixas. Além disso, a agência é munida de mobiliário de recepção e atendimento adaptado e acessível às pessoas em cadeira de rodas;

- a instalação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Agência (SIGA) está programada para outubro de 2018, mecanismo que permitirá que o atendimento dos consumidores seja realizado mediante chamada de senhas numéricas em painel eletrônico, apresentando impresso o horário de chegada do cliente, proporcionando ainda mais conforto para os clientes da localidade
”.
(Negritei)

Conclui-se pela narração dos fatos, bem como pelas provas juntadas nos autos, que, constaram irregularidades a serem sanadas, não havendo como se afastar o acionamento do Poder Judiciário, para que se estabeleça a legalidade, determinando-se a recomposição dos direitos dos consumidores no município de Barra do Garças/MT, lesados pela deficitária prestação de serviço.

Tem-se que a
insatisfação da parte Autora, ora Apelada acerca da prestação de serviços do
banco
demandado legitima sua provocação ao Judiciário em busca de uma solução ou, pelo menos, justificativa, por parte do promovido, sobre a questão, visando ao deslinde da querela entre as partes.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – SENTENÇA CASSADA.
“
1. Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela jurisdicional
”. 2. A configuração do interesse de agir está adstrita à análise de dois pressupostos: a necessidade de realização do processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado
. (TJ-MG
AC: 10000200041820001 MG
, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/03/2020, Datad de Publicação: 11/03/2020).”

É também o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI MUNICIPAL, ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REGULAR O TEMPO DE ATENDIMENTO - PROVA DA DEMORA NO ATENDIMENTO E RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO – EXCLUSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECURSOS DESPROVIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Compete aos municípios legislar sobre o período máximo ao qual os clientes de instituições bancárias podem ser submetidos, no aguardo de atendimento. O Ministério Público está legitimado para propor ação civil pública em que se vindica a defesa dos interesses meta individuais de considerável números de consumidores, os quais estariam sendo prejudicados pela aquisição de terrenos em loteamentos irregulares.
O interesse de agir do Ministério Público é evidente, porquanto o que se busca é uma melhora na situação fática e contextual de inúmeros consumidores da cidade de Tangará da Serra/MT, razão pela qual a referida alegação não prospera.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/90)é aplicável às Instituições Financeiras e Bancos enunciado sumular n.297/STJ.

O fato de a lei municipal não abranger também outros estabelecimentos em que se formam filas, não caracteriza violação à isonomia, pois cada segmento de serviço tem suas peculiaridades. Violação haveria se a lei não abrangesse todas as instituições bancárias no Município.

Verifica-se que inexistem diferenciações arbitrárias e os casos que excepcionam a normalidade de atendimento (dias de pagamento de servidores) foram devidamente tratados na lei estadual nº. 7.872/2002, que prevê o tempo máximo para atendimento nestes duas de 30 (trinta) minutos, não havendo qualquer violação do princípio da isonomia.

A sentença que analisou a prova de forma correta e completa, concluindo pela demora por tempo superior ao limite legal. A fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público deve ser excluída da condenação, à luz dos precedentes do STJ.

Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(Ap 63110/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, Publicado no DJE 28/08/2018).

(TJ-MT - APL: 00145361420138110055 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2018)”

Dessa maneira, analisando o pedido do Ministério Público, bem como o que foi determinado na sentença, descarta-se de logo o alegado pelo Apelante, a saber, a inexistência em interesse de agir do Apelado, mesmo porque, trata-se primariamente de assunto de interesse público.

Assim,
REJEITO
a preliminar de
falta
de
interesse
de
agir.

V O T O (PRELIMINAR – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme visto do relatório,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da

2ª Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1006022-32.2018.8.11.0006, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos da exordial.

Com suposto amparo nas Leis Municipal nº. 1.941/2005, Estaduais nº. 8.655/2007 e 8.551/2006 e Decreto Federal nº 5.296/2004, o Ministério Público

do Estado do Mato Grosso requereu fosse o banco demandado, condenado a adotar uma série de medidas para sanar irregularidades identificadas pelo PROCON na prestação de serviços, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
São as medidas a serem cumpridas:

“(...)

1) Lei Municipal nº 1.941/2005
: disponibilizando, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas.

2) Lei Estadual nº 8655/2007
: para manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo.

3) Decreto Federal nº 5.296/2004
: disponibilizar ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.

4) Lei estadual nº 8.551/2006
: disponibilizando funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos; (....)

A tutela específica de obrigação de fazer, foi deferida pelo Juízo
a quo
, determinando ao Requerido, ora Apelante, o cumprimento das obrigações acima elencadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença prolatada em 16/04/2020, julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar, nos seguintes termos:

“Desta feita, entendo que referidas legislações apresentam-se em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, versando sobre as peculiaridades locais, a fim de garantir atendimento eficiente aos usuários dos serviços.

34. Assim, consoante explanado, acolher os pedidos iniciais é medida que se impõe.

35. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO a liminar deferida e JULGO procedentes os pedidos descritos na presente ação civil pública, para CONDENAR o ITAÚ UNIBANCO S/A a:

a) disponibilizar, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas;

b) manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo;

c) disponibilizar ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo;

d) disponibilizar um funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos.

36. FIXO a multa diária no caso de descumprimento da presente decisão, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada reclamação de descumprimento da legislação, a ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 11 c/c 13 da Lei n. 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência.

37. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas processuais. 38. Com o trânsito em julgado e cumpridos os comandos sentenciais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

39. INTIMEM-SE.

40. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

Inconformado com a sentença, o Banco Itaú apela, e nas razões do Recurso, defende que é necessário reconhecer que as obrigações fixadas na sentença se encontram atendidas à luz das provas carreadas aos autos.

Aduz que houve ofensa aos princípios da legalidade e razoabilidade (arts. 5º, II e LIV, da Constituição Federal, e art. 8º, do CPC/2015) e ausência de previsão legal apta a legitimar as obrigações de instalação de assentos preferenciais na área dos caixas eletrônicos e disponibilização de “mapa tátil”.

Argumenta sobre a manifesta inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 8.551/2006 e 8.655/2007, do Estado do Mato Grosso, por diversos fundamentos, dentro os quais a incompetência para legislar, sendo que seria da competência do município, uma vez que ligado a assunto local - (ARTS. 25, § 1º, E 30, I, DA CF).

Afirma que havendo legislação federal que disciplina exaustivamente a questão sobre atendimento prioritário, não há espaço para o Estado imiscuir-se, estabelecendo normas que extravasam aquilo que já é regulamentado de forma suficiente pelas Leis 10.048/2000, 10.098/2000, 10.741/2003 e 13.146/2015.

O sustentáculo crucial das razões recursais se pautam na inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 8.551/2006 e 8.655/2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso muito semelhante, instaurou incidente de inconstitucionalidade, em recurso sobre sua jurisdição, e
incidenter tantum
, reconheceu a inconstitucionalidade de Leis do Estado do Rio de Janeiro que versavam sobre funcionamento interno do de agência bancárias, ao argumento de a matéria seria da competência dos municípios

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DEINCONSTITUCIONALIDADE. LEIS NºS 3.533/01, 3.273/99, 3.213/99,3.663/01, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FUNCIONAMENTO INTERNO DEAGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. 1. Trata-se de incidente de inconstitucionalidade das Leis Estaduaisnºs 3.533/01, 3.273/99, 3.213/99, 3.663/01, que determinam acolocação de assentos nas filas especiais para aposentados,pensionistas, gestantes e deficientes físicos, a instalação debanheiros e bebedouros para atendimento aos clientes, adisponibilização de cadeira de rodas para atendimento ao idoso e aadoção de medidas de segurança em favor de consumidores usuários decaixas eletrônicos nas agências bancárias situadas no Estado do Riode Janeiro. 2. As matérias tratadas nos referidos textos legais dizem respeitoao funcionamento interno das agências bancárias e, por conseguinte,às atividades-meio dessas instituições, no intuito de amparar oconsumidor, propiciando-lhe um melhor espaço físico e um tratamentomais respeitoso e humanitário. 3. Trata-se, portanto, de questões de evidente interesse local, cujacompetência legislativa é do Município, por força do disposto noartigo 30, I, da Constituição Federal, e não do Estado, a quem évedado implicitamente normatizar matérias expressamente afetas aoutros entes públicos pela Constituição Federal. 4. Nesse sentido é a lição de Alexandre de Moraes (in DireitoConstitucional, 23ª Edição, 2008, pag. 306): "A regra prevista emrelação à competência administrativa dos Estados-membros tem plenaaplicabilidade, uma vez que são reservadas aos Estados ascompetências legislativas que não lhes sejam vedadas pelaConstituição. Assim, os Estados-membros poderão legislar sobre todasas matérias que não lhes estiverem vedadas implícita ouexplicitamente. São vedações implícitas as competências legislativasreservadas pela Constituição Federal à União ( CF, art. 22) e aosmunicípios ( CF, art. 30)".5. Seguindo a mesma linha de entendimento firmada pelo STF, ajurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, por haverevidente interesse local, é dado ao Município legislar sobre ofuncionamento em instituições bancárias, nos termos do artigo 30, I,da, CF. Precedentes: AgRg no RExt 427.463-RO, Rel. Min. Eros Grau,DJ 19.5.2006; AgRg no AI 347.717/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ5.8.2005; REsp 711.918/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio deNoronha, DJ 13.2.2008; REsp 943.034 Rel. Min. Luiz Fux, DJ23.10.2008; ( REsp 471.702/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ16.08.2004, e REsp nº 598.183/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de27.11.2006.6. É de se concluir que o Estado do Rio de Janeiro não tinhacompetência para legislar sobre o atendimento ao público no interiorde agências bancárias que, por se tratar de questão vinculada ainteresse local, é do Município.7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida.

(STJ - AI no RMS: 28910 RJ 2009/0030640-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/03/2012, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/05/2012)

Desse modo, extrai-se que para a análise do presente apelo, a solução da controvérsia passa, necessariamente, pela análise da constitucionalidade das leis que motivaram o pedido, e calçaram as imposições exaradas em sentença, fazendo-se necessário que a
questão constitucional arguida seja submetida à apreciação do Órgão Especial, nos termos do 97 da CF e art. 948 do CPC.

Importante mencionar a Súmula Vinculante n° 10, do Supremo Tribunal Federal, que assim determina,
in verbis
:

Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Sendo assim, proponho que seja submetido ao Órgão Especial o incidente de inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 8.551/2006 e 8.655/2007,
com fulcro no artigo 165 do Regimento Interno deste Sodalício, artigo 948 do CPC e da Súmula Vinculante nº 10.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
(1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

APÓS O RELATOR REJEITAR A PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PROPOR A ANÁLISE DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÊNTARA MORENO JUNIOR) AGUARDA.

SESSÃO DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 1006022-32.2018.8.11.0006, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
, que julgou procedente os pedidos da exordial e condenou o apelante a:

a) disponibilizar, para efeito de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos caixas;

b) manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo;

c)

disponibilizar ao público consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo;

d)

disponibilizar um funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos.

36.
FIXO
a multa diária no caso de descumprimento da presente decisão, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada reclamação de descumprimento da legislação, a ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 11 c/c 13 da Lei n. 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência.

37.
CONDENO
a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas processuais.

O douto Relator, o Juiz Convocado Exmo. Dr. Gilberto Lopes Bussiki
rejeitou a preliminar de
falta
de
interesse
de
agir do Ministério Público e, de ofício, determinou a submissão do presente recurso à Cláusula de Reserva de Plenário perante o Órgão Especial para apreciação de incidente de inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 8.551/2006 e 8.655/2007,
com fulcro no artigo 165 do Regimento Interno deste Sodalício, artigo 948 do CPC e da Súmula Vinculante nº 10.

Em seu voto, o douto Relator consignou que, o
sustentáculo crucial das razões recursais se pautam na inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 8.551/2006 e 8.655/2007 e o Superior Tribunal de Justiça, em caso muito semelhante, instaurou incidente de inconstitucionalidade, em recurso sobre sua jurisdição, e
incidenter tantum
, reconheceu a inconstitucionalidade de Leis do Estado do Rio de Janeiro que versavam sobre funcionamento interno do de agência bancárias, ao argumento de a matéria seria da competência dos municípios.

Destacou, ainda, que,
para a análise do presente apelo, a solução da controvérsia passa, necessariamente, pela análise da constitucionalidade das leis que motivaram o pedido, e calçaram as imposições exaradas em sentença, fazendo-se necessário que a
questão constitucional arguida seja submetida à apreciação do Órgão Especial, nos termos do 97 da CF e art. 948 do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia, especialmente quanto à determinação da submissão do presente recurso à clausula de reserva de plenário.

Pois bem.

Destaco,
ab initio
, que, compartilho do entendimento adotado pelo eminente Relator acerca da rejeição da preliminar de falta
de
interesse
de
agir do Ministério Público, uma vez que, o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, sendo que a n
ecessidade e utilidade da propositura da ação estão demonstradas na própria resistência da ré em cumprir todos os termos das leis estaduais questionadas.

Após detida analise do feito, acompanho o Relator em relação à determinação de submissão do presente feito ao Órgão Especial para aferição de eventual inconstitucionalidade das
Leis Estaduais nº 8.551/2006 e 8.655/2007, que respectivamente, versam, sobre as obrigações de,
manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo; e de disponibilizar funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônico.

In casu
, o Banco Apelante pleiteia, mediante controle difuso, a análise da inconstitucionalidade formal uma vez que o art.
30, I, da CF, estabelece ser de competência de o Município editar legislação disciplinando assunto de interesse local, como é o atendimento ao público em agências bancárias
e por não ter havido manifestação do Pleno deste Tribunal a este respeito, faz-se necessária a instauração do Incidente de Inconstitucionalidade.

No mesmo sentido são os precedentes do STF, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 02.03.2017. DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGÊNCIA BANCÁRIA. TEMPO DE ESPERA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 272.

1. Verificar a possibilidade material de cumprimento da norma local depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que os municípios têm competência para legislar sobre normas de interesse local. (RE 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.08.2010, tema 272).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 932241 RJ - RIO DE JANEIRO 0005115-48.2006.8.19.0014, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 26/5/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-121 9-6-2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF - AgR ARE: 1260220 SP - SÃO PAULO 1001607-25.2018.8.26.0576, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-141 08-06-2020)

O art. 97 da CF prevê a cláusula de reserva de plenário, pela qual
somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

E a Súmula 10 do STF estabelece:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Ante o exposto, acompanho o douto Relator para rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir do Ministério Público Estadual, bem como para determinar a instauração do Incidente de Inconstitucionalidade das
Leis Estaduais nº 8.551/2006 e 8.655/2007
, por violação ao art. 30, I, da CF, e submeto a questão ao Órgão Especial do Tribunal Pleno, nos termos dos arts. 165 do RITJMT e 948, II, do CPC, ficando suspensa a apreciação do mérito do presente recurso até o pronunciamento do Órgão Especial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022